Tribunal: TJDFT
Processo: 0714447-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CASO FORTUITO INTERNO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido de danos morais.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. O pedido de reconhecimento de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço diz respeito ao mérito da questão. Nesse quadro, o não acolhimento da tese sustentada pela recorrente não caracteriza o julgamento citra petita, na medida em que decorre do princípio do livre convencimento do juiz, que possui respaldo tanto na Lei 9.099/1995 (art. 6o), quanto no CPC (art. 371).
3 – Cancelamento de voo. Danos morais. A nova orientação jurisprudencial do STJ aduz que: “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro” (REsp 1796716 / MG 2018/0166098-4, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI (1118). Dentre as circunstancias a serem observadas, destaca: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” No caso em exame, a autora contratou voo que partiria, às 6h20 do dia 01/03/2020, de São Luís/MA com destino a Fortaleza/CE. Ocorre que, em razão de impedimentos operacionais, o respectivo voo foi cancelado e a autora foi reacomodada em outro voo,no período da tarde do mesmo dia, com condições distintas, inclusive conexão, o que foi rejeitado pela autora, a qual optou pelo reembolso da reserva e a aquisição de nova passagem em outra companhia.O cancelamento de voo que não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais, e que foi superado com a mera aquisição de novo bilhete não enseja a reparação por danos morais, limitando-se a indenização ao prejuízo material, o qual já foi reconhecido na origem. (Acórdão n. 1044439, 07008620520178070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida.

J